Tribunal: TJMT
Processo: 1001144-43.2022.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-19
Data de publicação: 2022-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001144-43.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos, Efeitos, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA (AGRAVANTE), ADALBERTO MOREIRA BARROS - CPF: 055.107.323-34 (AGRAVADO), ADAO TAVARES DE SOUZA - CPF: 050.196.801-68 (AGRAVADO), ALDO FERNANDES GUIMARAES - CPF: 836.891.761-15 (AGRAVADO), ALOISIO FERREIRA LEMOS - CPF: 141.095.141-34 (AGRAVADO), ANA MITSUE SUMIDA SILVA - CPF: 065.030.121-87 (AGRAVADO), ANTONIO FRANCISCO FERREIRA - CPF: 039.383.858-71 (AGRAVADO), ANTONIO WILMAR DE MIRANDA SOARES - CPF: 223.018.950-68 (AGRAVADO), CECILIA DIAS AZEVEDO - CPF: 045.783.841-87 (AGRAVADO), EDMUNDO POLITA - CPF: 050.386.770-53 (AGRAVADO), MONICA SASSANOVICZ POLITA - CPF: 808.024.511-87 (AGRAVADO), OSMAR POLITA - CPF: 495.953.341-20 (AGRAVADO), EDISSON CARNEIRO - CPF: 094.161.451-49 (AGRAVADO), LEONARDO FRANCA ARAUJO - CPF: 011.226.341-02 (ADVOGADO), EDMUNDO POLITA - CPF: 050.386.770-53 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – DECISÃO AGRAVADA QUE ACOLHEU EM PARTE A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A antecipação de tutela exige “elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo” (CPC, art. 300), de modo que, não havendo comprovação satisfatória das alegações, nem de risco ao resultado útil do processo, a medida deve ser negada.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por BANCO DO BRASIL S.A. contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos do “
Cumprimento de Sentença
”

(Proc. no 0040035-76.2012.8.11.0041), proposto contra o agravante por ADALBERTO MOREIRA BARROS e outros, acolheu apenas parcialmente a impugnação apresentada pelo Banco/executado/agravante, tão somente “no tocante ao termo inicial dos juros de mora”, rejeitando, assim, as arguições de ilegitimidade dos agravados para executar sentença proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível de Brasília/DF nos autos da Ação Civil Pública no 1998.01.016798-9 ajuizada contra o Banco do Brasil pelo IDEC – Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, de incompetência territorial, de necessidade de suspensão da tramitação do feito, de necessidade de liquidação da sentença exequenda, de excesso de execução, de “
não incidência de juros remuneratórios em todo o período apurado
”, e, por fim, de “
não incidência de pagamento de honorários sucumbências
” (cf. Id. no 41591943 - Pág. 46/50 e 72129039 dos autos de origem).

O Banco/executado/agravante discorre longamente sobre a “
necessidade de liquidação da sentença
” e sobre a “
necessidade de sobrestamento do feito
” em atendimento às determinações proferidas pelo eg. STF nos autos dos RE no 626.307/SP e RE no 1.101.937/SP (sic – cf. Id. no 116237493 - Pág. 7/10 e 10/13).

Insiste na arguição de ilegitimidade dos não associados ao IDEC e dos não residentes no Distrito Federal para executar a sentença, repetindo a tese alusiva aos “
limites da abrangência da sentença coletiva
” e a assertiva de que “
a decisão passada em julgado do processo coletivo apenas atinge os interesses daqueles que mantinham vínculos associativos com o IDEC quando do ajuizamento da ação
” (sic – cf. Id. no 116237493 - Pág. 13/22).

No mérito, reafirma a ocorrência de excesso de execução, dizendo que não houve a correta “
aplicação do índice de 10,14% em fevereiro de 1989
”, que restou indevidamente “
determinada a aplicação de juros remuneratórios de 0,5% com incidência mensal durante o período executado, o que não merece prosperar
”; ainda nesse ponto, defende necessidade de fixação do “
termo final de incidência dos juros remuneratórios
(na)
data da citação na Ação Civil Pública da qual a sentença coletiva decorre
” (sic – cf. Id. no 116237493 - Pág. 22/28).

Alega, por fim, descabimento da condenação aos honorários advocatícios na fase do Cumprimento de Sentença, porque estes somente são devidos “
quando não houver o pagamento voluntário no cumprimento de sentença, que se inicia após a intimação do advogado da parte executada
”, e, no caso, “
houve a comprovação da garantia em juízo dentro do prazo previsto em lei
” (sic – cf. Id. no 116237493 - Pág. 28/30).

Pede, sob esses fundamentos, imediata atribuição de efeito suspensivo e, ao final, provimento do recurso para que, reformada a decisão agravada e acolhida a impugnação, haja extinção do feito executivo na origem por necessidade de liquidação da sentença exequenda, ou então seja determinada a suspensão da tramitação do feito até julgamento do RE no 626.307/SP ou do RE no 1.101.937/SP pelo eg. STF, ou, então seja reconhecida a ilegitimidade ativa dos não associados ao IDEC e não residentes no Distrito Federal.

Alternativamente, pede reforma da decisão agravada “
para o fim de determinar o prosseguimento da execução, com a realização de perícia contábil ou remessa dos autos à contadoria judicial, a fim de que sejam aplicadas os índices e encargos definidos na sentença da Ação Civil Pública e demais entendimentos elencados nesta peça recursal dos Tribunais Superiores
”, ou então para que haja “
aplicação dos índices corretos
(...)
, afastando a condenação imposta ao Banco
”, ou, no mínimo, para que seja ordenada “
incidência única dos juros remuneratórios
” ou então que o termo final destes seja fixado na data da sua citação para aquela Ação Civil Pública, afastando-se, ainda, a condenação sucumbencial (sic – cf. Id. no 116237493 - Pág. 30/31).

A antecipação da tutela recursal foi indeferida (Id. no 121043630 – Pág. 3)

Intimados, os agravados deixaram transcorrer
in albis
o prazo para apresentar contrarrazões, conforme certificado. (Id. 124098586)

É o breve relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmoo Sr. Des. João Ferreira filho (relator)

Egrégia Câmara:

Consta na decisão recorrida:

Cuida-se de Cumprimento de Sentença requerida por Adalberto Moreira Barros e Outros em desfavor do Banco do Brasil S.A., na qual os exequentes buscam a satisfação do crédito oriundo das diferenças de correção monetária decorrente do “Plano Verão” de Caderneta de poupança com vencimentos na primeira quinzena de 1989, cujo direito foi reconhecido nos autos da Ação Civil Pública no 1998.01.016798-9 (12a Vara Cível de Brasília-DF), transitada em julgado em 27.10.2009, por ocasião de julgamento do RE 375.709-1.

O executado devidamente intimado a efetuar o pagamento do valor da condenação manejou IMPUGNAÇÃO alegando ausência de título que legitima a execução; violação a coisa julgada pela inexistência de condenação aos juros remuneratórios; termo inicial dos juros moratórios e excesso de execução, requerendo efeito suspensivo.

Em resposta, os exequentes pleiteiam pela improcedência da impugnação, requerendo o levantamento do valor incontroverso.

(...)

Inicialmente verifica-se que os exequentes trouxeram aos autos extratos que comprovam o crédito, podendo se o valor liquidado por simples cálculo aritmético.

Conforme assevera o Impugnante, o atual entendimento da Corte Superior no sentido de que o termo a quo dos juros em que se discutem diferenças de correção monetária decorrentes de caderneta de poupança, conta-se a partir da citação do depositário-devedor para a fase de liquidação do débito declarado genericamente na ação coletiva.

(...)

De outro norte não assiste razão o pedido para exclusão dos juros remuneratórios, visto que decorrem do pactuado entre o estabelecimento de crédito e o poupador, cujo investimento tem a remuneração pela aplicação, inclusive disposto no parágrafo 3o o art. 12 do Decreto-lei no 2.284/86, com a redação dada pelo Decreto-lei no 2.311/86 e Resolução no 1.236/86 do Banco Central do Brasil, sendo que a não incidência incorreria em enriquecimento sem causa da instituição financeira e, por óbvio, prejuízo ao poupador.

(...)

Já a correção monetária, como um dos consectários legais da condenação principal, deve incidir a partir do efetivo prejuízo aos poupadores/exequentes.

Diante de todo exposto, presente as condições do art.475-N do Código de Processo Civil, acolho parcialmente a impugnação ao cumprimento da sentença apenas no tocante ao termo inicial dos juros de mora.

Assim, os cálculos de atualização dos extratos de fls. 14/151 devem ser elaborados com a incidência de juros moratórios a partir da citação do executado nesta ação. Ademais, na diferença sobre o saldo dos poupadores/exequentes deverá incidir os juros remuneratórios (0,5%) de forma capitalizada e correção monetária até o efetivo pagamento em 16/09/2013 (fls. 281), bem como honorários advocatícios no percentual de 10% para a fase do cumprimento de sentença.

Remetam-se os autos à contadoria. (...). (id. 116242973 )

Sabemos que a antecipação dos efeitos da tutela exige “
elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
” (CPC, art. 300), ou seja, não se opera automaticamente só porque a parte quer e requer, exigindo fundamentos
relevantes
apoiados em prova idônea e, ainda, demonstração de que o diferimento da análise do pleito possa tornar inútil a pretensão almejada se mais tarde concedida.

O Efeito suspensivo será concedido em caráter excepcional desde que relevantes os fundamentos e o prosseguimento da execução seja suscetível de causar lesão de difícil reparação (art. 475-M do CPC), o que não se verificou
in casu
.

À Instituição financeira agravante competia, portanto, alegar e provar, como condição de procedibilidade, a relevância do direito alegado, e, ainda, que a não concessão da antecipação da tutela lhe causaria lesão grave e de difícil reparação.

No caso, não enxergo necessidade de pronunciamento jurisdicional sobre o acerto ou desacerto técnico da decisão agravada ao acolher
apenas parcialmente a impugnação ao Cumprimento de Sentença apresentada pelo Banco/agravante, tão somente “no tocante ao termo inicial dos juros de mora”
, e, muito menos, que a manutenção da decisão agravada poderá acarretar-lhe danos irreparáveis, ou, então, que, caso mantida até ulterior julgamento da questão, caracterizará risco de perecimento fatal ao direito pleiteado, até porque, não custa relembrar, a decisão de acolhimento apenas parcial da impugnação foi proferida nos idos de fevereiro de 2014, há mais de oito anos, e, depois disso, a tramitação do processo permaneceu suspensa.

Aliás, nem mesmo o Banco/agravante soube precisar qual seria o dano e qual seria o risco ao resultado útil do processo, restringindo-se à alegação genérica de que, “
supondo-se não serem suspensos os efeitos da r. decisão ora agravada, é possível imaginar-se que todos os atos que vierem a ser praticados poderão, pelo menos em tese, e com razoável grau de certeza, serem todos considerados nulos, provocando inútil perda de tempo, recursos financeiros e recursos humanos, com o desempenho de atos inúteis no curso do processo
”
(sic – cf. Id. no 116237493 - Pág. 6/7),
ou seja, reproduz argumentação cíclica e redundante de que o perigo de dano decorre do simples prosseguimento da tramitação do feito, argumentação reflexiva essa que, relembro, é insuficiente para a finalidade colimada, porque, do contrário, haveria atribuição indiscriminada de efeito suspensivo a todo e qualquer recurso interposto contra toda sorte de determinação judicial.

Portanto, nego provimento ao recurso.

Custas pelo agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2022